Tribunal: TJMT
Processo: 1031687-58.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031687-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (EMBARGADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (EMBARGADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (EMBARGADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (EMBARGADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (EMBARGADO), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (EMBARGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil –
Embargos de Declaração
–
Inexistência dos Pressupostos do artigo 1.022 do CPC – Pretensão
de rediscussão do mérito –
Embargos

Rejeitados
.

I. Caso em exame

1-
Embargos de
D
eclaração opostos
em virtude de A
córdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento, que visava o afastamento da
essencialidade d
os
bens
alienados fiduciariamente em favor do Recorrente.

II. Questão em discussão

2-

A questão em discussão consiste em verificar se os
E
mbargos de
D
eclaração preenchem os requisitos do art
igo
1.022 do CPC,
considerando que o
E
mbargante não indica vício decisório, mas pretende
somente
a rediscussão do mérito
.

III. Razões de decidir

3-

O
Embargante
não aponta obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
A
córdão
e limita-se
a reiterar tese já apreciada, o que revela o intuito de rediscutir fundamentos jurídicos anteriormente examinados.

4
-
A via dos
Aclaratórios
não comporta rediscussão da matéria decidida, tampouco se presta à revisão do julgado com base em inconformismo da parte
.

IV. Dispositivo

5
-
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É incabível
a oposição
de
E
mbargos de
D
eclaração para rediscutir fundamentos de mérito já enfrentados no
A
córdão recorrido. 2. A
falta
de indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza
o acolhimento
dos
E
mbargos de
D
eclaração."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art
igo
1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1.933.577/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DECLARAÇÃO
N.
1031687-58.2024.8.11.0000

Trata-se de
Recurso de
Embargos
de Declaração opostos por
Banco John Deere S.A.

em virtude do
Acórdão de
I
d
279117387, que
negou provimento ao
Agravo
de
Instrumento.

Nas razões recursais, alega que

a
essencialidade dos bens não poderia ser reconhecida com base em informações imprecisas, de modo que, a seu ver, é indispensável a elaboração de relatório com estudo minucioso e indicação de visitação in loco por especialistas aos estabelecimentos do Grupo Recuperando.

Desse modo, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com efe
itos infringentes.

Sem contrarrazões (Id.
283028394
).

É o r
elatóri
o.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos termos do
artigo
1.022 do Código de Processo Civil, os
Embargos
de
D
eclaração
têm a finalidade de:

(i)
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

(
ii
)
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

(
iii
)
corrigir erro material.

Na hipótese,
o Embargante não aponta
qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material nas razões dos Embargos de Declaração.

Com efeito,
limita
-se a reiterar a tese de que a essencialidade dos bens não poderia ser reconhecida com base em
informações imprecisas, de modo que
,
a
seu ver,

é indispensável a elaboração de relatório com estudo minucioso e indicação de visitação in loco por especialistas aos estabelecimentos do Grupo Recuperando.

Ou seja,
o Embargante
busca somente a modificação do que foi decidido no Acórdão recorrido
, o que é in
cabível
por esta via eleita.

Assim, a pretensão do
E
mbargante não se coaduna com a finalidade integrativa dos
E
mbargos, pois visa rediscutir matéria já enfrentada, com base em elementos que foram devidamente considerados pela
Câmara
Julgadora.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE
. SÚMULA 284/STF.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Na espécie, a embargante nem sequer aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015 por alguma de suas hipóteses legais, indicando alguma questão acoimada de vício - situação que não permite a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida pela via integrativa.

Configurada a deficiência insanável da fundamentação recursal, aplica-se a Súmula 284/STF.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.933.577/PB, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022.)
(sem grifo no original)

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração e mantenho o decisum na íntegra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025